Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738945-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E AGRAVADO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de no 0710838-25.2019.8.07.0001, movido em desfavor do ANDERSON CARLOS LINDENBERG. A decisão agravada deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, enquanto o agravante requereu a penhora do próprio imóvel, nos seguintes termos (ID 198159504): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi declarada a nulidade da intimação do cumprimento de sentença e dos atos que se seguiram, decorrente do provimento do agravo de instrumento de ID. 180959319. Em seguida, o réu foi intimado do cumprimento de sentença (ID. 181027707) e o prazo para pagamento transcorreu sem cumprimento da obrigação (ID. 193564236). Depois, o réu requereu a penhora de bem imóvel (ID. 196045448 e 198024307). Defiro o pedido da parte exequente de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 33.026 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja certidão se encontra em ID. 198024323. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, bem como certidão para averbação da penhora. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá a parte exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Intime-se da penhora o réu. Intime-se, ainda, da penhora o credor fiduciário e o cônjuge do executado. Sem impugnação, expeça-se mandado para avaliação do bem. Após, às partes.” Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 201686829), que foram rejeitados pelo juízo a quo: “Para fins de organização dos presentes autos, primeiramente, passo à análise dos Embargos de Declaração de ID 198159504. É o relato do necessário. A parte exequente opôs Embargos de Declaração em face da Decisão de ID 198159504, que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 33.026 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão ID 198024323). Sustenta que: “...a r. decisão de ID 198159504, ao apreciar o pedido do exequente, deferiu apenas a penhora dos direitos aquisitivos da unidade, em que pese o pedido tenha sido do próprio imóvel.” Contrarrazões foram apresentadas em ID 204436021. É o relatório.Decido. Recebo os embargos de declaração, tendo em vista a presença dos pressupostos de admissibilidade, uma vez que foram interpostos no prazo e forma adequados. Dispõe o artigo 1.022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. OMISSÃO A omissão que autoriza o provimento dos embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que devem ser reguladas na decisão, ou quando o Juízo deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. CONTRADIÇÃO A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão. OBSCURIDADE A obscuridade ocorre quando a decisão carece de clareza, seja na fundamentação, seja na parte dispositiva, remanescendo dúvida sobre o que está exposto. ERRO MATERIAL O erro material, por sua vez, refere-se a um equívoco evidente e incontestável, geralmente relacionado a aspectos formais do julgamento, como a numeração de processos ou erros de digitação. Os embargos de declaração são espécie de recurso de natureza vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Logo, a afirmação de que a decisão padece de algum desses vícios é pressuposto de admissibilidade do recurso; a efetiva existência do vício constitui o mérito do recurso. No caso em apreço, o embargante não demonstrou a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A Decisão de ID 198159504 não contém qualquer imperfeição que se amolde às hipóteses que autorizam o manejo dos embargos de declaração. Os embargos opostos pela parte exequente revelam, na verdade, inconformismo quanto ao teor do ato judicial, o que deve ser objeto de recurso às instâncias revisoras, não se prestando a via estreita dos embargos declaratórios para tal fim, por incompatibilidade técnica. Ademais, a decisão embargada encontra-se redigida de forma clara e técnica, sem vícios que justifiquem a sua modificação. Diante do exposto,REJEITO os Embargos de Declaração apresentados pela parte embargante e mantenho incólume os termos da decisão atacada. Intimem-se as partes para ciência desta decisão.” Em suas razões, o agravante pugna pelo recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, conforme art. 1.019, I, do CPC, para fins de sustar os efeitos da decisão recorrida, até decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado. No mérito, requer seja o recurso provido, para o efeito de reformar determinando-se a penhora da unidade imobiliária alienada fiduciariamente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no 2.059.278 - SC, garantindo-se, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito condominial (ID 64080645). Suscita o art. 789 do CPC, o qual estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações. Ressalta, no caso específico das dívidas condominiais, serem uníssonas a jurisprudência e a doutrina ao reconhecerem sua natureza propter rem, vinculando ao próprio imóvel, independentemente de quem o detenha em determinado momento. Afirma não haver violação do direito do credor fiduciário na penhora do imóvel alienado fiduciariamente. Cita precedentes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 64080649). Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo Condomínio agravante, em que se busca a satisfação de dívida condominial no valor de R$ 91.600,58. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 198024323), matrícula 33026, e conforme indicado no ofício enviado pela instituição bancária (ID 202187002). Nesse contexto, é certo que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1° Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)” Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Assim, o devedor possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Portanto, não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS.PENHORASOBRE BEMIMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DEALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel para satisfação de crédito relativo a dívidas condominiais. 2. Na espécie, verifica-se que, embora os executados (ora agravados) não constem como proprietários do bem no competente registro imobiliário, a eles foram repassados todos os direitos possessórios inerentes ao imóvel(conforme instrumento particular de cessão de direitos), razão pela qual foram condenados ao pagamento das cotas condominiais em atraso. A despeito disso, observa-se que pende sobre o imóvel objeto do pedido de penhora na origem garantia real de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, conforme registro n. 13.34.589 na matrícula do bem. 3. O art. 22 da Lei n. 9.514/97 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário. Precedentes deste e. TJDFT. 4. O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante - ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais -, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos. 5. Se a propriedade sobre o bem imóvel em questão ainda pertence ao credor fiduciário (Caixa Econômica Federal), e considerando que o objeto do presente recurso é apenhorado bem imóvel em si, e não, dos seus direitos aquisitivos (institutos distintos), afigura-se escorreita a r. sentença que indeferiu a penhora do imóvel na origem, para satisfação de débitos condominiais devidos pelos devedores/executados/cessionários. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07379988620238070000 , Relatora: Sandra Reves, 8a Turma Cível, DJE: 23/1/2024).-g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.COTASCONDOMINIAIS.IMÓVELGRAVADO COMALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.PENHORADE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida apenhorados direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. 1.1. Os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante. 1.2. Embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressividade econômica. 2. O imóvel, cujos direitos aquisitivos são objeto de pedido de penhora por parte do credor, não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que não impede a sua penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (07163479520238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2023).-g.n. “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA.COTASCONDOMINIAIS.IMÓVELGARANTIDO PORALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELO DEVEDOR (FIDUCIÁRIO). RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO DOIMÓVEL.PENHORADO BEM. LIMITAÇÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS DO CONTRATO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO FIDUCIANTE. TERCEIRO ALHEIO À DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 1.368-B,caput, do Código Civil - CC, a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição credor fiduciário. O seu parágrafo único de termina que a responsabilidade patrimonial pelos encargos patrimoniais do imóvel que se consolidar em sua propriedade será transferida a partir da sua imissão na posse. 2. Os arts. 789 e 824 do Código de Processo Civil-CPC determinam que a penhora só pode ser realizada para expropriar bens do devedor, salvo as exceções legais e as execuções especiais. Essas normas devem ser interpretadas com a exceção legal expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, que dispõe: ?A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia?. 3. A responsabilidade pelo pagamento do crédito é do devedor, que incluiu o seu imóvelem garantia, até que o perca, por inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Disso decorre que, salvo no caso de pagamento integral das parcelas, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Assim a penhora passível de atingir o próprio devedor se limita aos direitos aquisitivos do próprio bem. 4. O bem alienado fiduciariamente não é de propriedade definitiva do devedor, motivo pelo qual só podem ser penhorados seus respectivos direitos de aquisição, ainda que o objeto da dívida tenha natureza propter rem. Portanto, durante a vigência da alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel pertence ao credor (fiduciário) até o adimplemento do contrato de financiamento do bem. A instituição financeira é terceiro alheio à dívida condominial, inadimplida exclusivamente pelo devedor (fiduciante). Apesar de a dívida contraída ser inerente ao próprio bem, isso, por si só, não implica a transferência da obrigação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido” (07322475520228070000, Relatora: Leonardo Roscoe Bessa, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023).-g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo não pode ser deferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 14:50:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador